Tribunal: TJES
Processo: 0017936-21.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Capacidade Tributária
Data de julgamento: 2023-07-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ONLINE. SIGNIFICATIVO DECURSO DE TEMPO ENTRE OS CÁLCULOS DE ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA EXEQUENDA E O BLOQUEIO. DEPÓSITO INTEGRAL DO VALOR EXEQUENDO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.

“
O depósito integral do débito tributário, previsto no art. 151, II, do CTN, é uma garantia facultada pelo sistema tributário nacional pela qual o contribuinte, suspendendo de forma potestativa a exigibilidade do crédito fiscal, pode discutir a legitimidade da exação sem, contudo, sujeitar-se aos naturais consecutivos da mora. Essa, também, é a inteligência do art. 9º, § 4º, da LEF, segundo o qual "[s]omente o depósito em dinheiro, na forma do art. 32, faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora". No mesmo sentido: REsp 1.011.609/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6/8/2009
” (STJ - REsp n. 1.234.702/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 7/2/2012, DJe de 10/2/2012).

II.
De igual forma, em relação aos créditos não tributários, também se compreende que “
somente o depósito em dinheiro é que faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e pelos juros de mora (§ 4 º do art. 9º da LEF)
” (STJ - REsp n. 1.346.362/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 4/12/2012, DJe de 7/12/2012).

III.
Ao aplicar as aludidas diretrizes aos casos em que procedida a penhora online em sede de Ação de Execução Fiscal, com a transferência da respectiva quantia bloqueada para conta judicial, infere-se que não ocorrerá por conta do Devedor a incidência de atualização monetária e juros de mora apenas se tal bloqueio englobar o valor integral do débito tributário ou não tributário.

IV.
Na espécie, a Ação de Execução Fiscal de origem diz respeito a créditos tributários e não tributários inseridos, de forma individualizada, na mesma Certidão de Dívida Ativa (fls. 03/08). Em 18/04/2017, o Exequente, ora Recorrente, postulou a penhora online em contas da Recorrida, demonstrando, na ocasião, que o valor exequendo seria de R$ 6.183,79 (seis mil, centos e oitenta e três reais e setenta e nove centavos), conforme cálculos atualizados até 11/04/2017 (fl. 13). Entretanto, nota-se que a penhora online foi realizada tão somente em 16/03/2018 (fl. 16), quando se bloqueou o referido valor, que, no momento da constrição, não mais se encontrava atualizado à vista do decurso de tempo significativo entre a atualização da dívida e a efetiva realização do bloqueio.

V.

In casu
, não se pode afirmar que a quantia bloqueada e, por conseguinte, depositada em Juízo corresponde ao montante integral da dívida. Por conseguinte, tem-se por indevida a extinção do processo executivo, eis que a regra inserta no inciso II, do artigo 924, do Código de Processo Civil, pressupõe a satisfação integral da dívida exequenda, o que não se verificou na hipótese.

VI.
Recurso conhecido e provido para anular a Sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para fins de prosseguindo do feito, na forma legal, quanto ao valor remanescente do débito exequendo, decotando-se, por certo, a quantia levantada pelo Recorrente.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017936-21.2014.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELADO: VANDERLEI MUQUI - ME
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ONLINE. SIGNIFICATIVO DECURSO DE TEMPO ENTRE OS CÁLCULOS DE ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA EXEQUENDA E O BLOQUEIO. DEPÓSITO INTEGRAL DO VALOR EXEQUENDO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.

“
O depósito integral do débito tributário, previsto no art. 151, II, do CTN, é uma garantia facultada pelo sistema tributário nacional pela qual o contribuinte, suspendendo de forma potestativa a exigibilidade do crédito fiscal, pode discutir a legitimidade da exação sem, contudo, sujeitar-se aos naturais consecutivos da mora. Essa, também, é a inteligência do art. 9º, § 4º, da LEF, segundo o qual "[s]omente o depósito em dinheiro, na forma do art. 32, faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora". No mesmo sentido: REsp 1.011.609/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6/8/2009
” (STJ - REsp n. 1.234.702/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 7/2/2012, DJe de 10/2/2012).

II.
De igual forma, em relação aos créditos não tributários, também se compreende que “
somente o depósito em dinheiro é que faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e pelos juros de mora (§ 4 º do art. 9º da LEF)
” (STJ - REsp n. 1.346.362/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 4/12/2012, DJe de 7/12/2012).

III.
Ao aplicar as aludidas diretrizes aos casos em que procedida a penhora online em sede de Ação de Execução Fiscal, com a transferência da respectiva quantia bloqueada para conta judicial, infere-se que não ocorrerá por conta do Devedor a incidência de atualização monetária e juros de mora apenas se tal bloqueio englobar o valor integral do débito tributário ou não tributário.

IV.
Na espécie, a Ação de Execução Fiscal de origem diz respeito a créditos tributários e não tributários inseridos, de forma individualizada, na mesma Certidão de Dívida Ativa (fls. 03/08). Em 18/04/2017, o Exequente, ora Recorrente, postulou a penhora online em contas da Recorrida, demonstrando, na ocasião, que o valor exequendo seria de R$ 6.183,79 (seis mil, centos e oitenta e três reais e setenta e nove centavos), conforme cálculos atualizados até 11/04/2017 (fl. 13). Entretanto, nota-se que a penhora online foi realizada tão somente em 16/03/2018 (fl. 16), quando se bloqueou o referido valor, que, no momento da constrição, não mais se encontrava atualizado à vista do decurso de tempo significativo entre a atualização da dívida e a efetiva realização do bloqueio.

V.

In casu
, não se pode afirmar que a quantia bloqueada e, por conseguinte, depositada em Juízo corresponde ao montante integral da dívida. Por conseguinte, tem-se por indevida a extinção do processo executivo, eis que a regra inserta no inciso II, do artigo 924, do Código de Processo Civil, pressupõe a satisfação integral da dívida exequenda, o que não se verificou na hipótese.

VI.
Recurso conhecido e provido para anular a Sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para fins de prosseguindo do feito, na forma legal, quanto ao valor remanescente do débito exequendo, decotando-se, por certo, a quantia levantada pelo Recorrente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
interpôs
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
contra a
SENTENÇA
(fl. 212) proferida pelo
Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim
nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
proposta pelo Recorrente em face do
VANDERLEI MUQUI-ME
, cujo
decisum
julgou extinto o processo, “
nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 1º, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980
”, e “
por analogia ao que dispõe o art. 26, da Lei 6.830/81, DEIXO DE CONDENAR o executado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
”.

O Recorrente sustenta, em resumo, que “
após a citação da parte executada, foi realizada a penhora online nas contas da mesma (20/04/18), com cálculo desatualizado do débito, já que o magistrado utilizou-se como referência o valor acostado à fl. 13 de 11/04/17
”.

Destaca que “
após intimação do executado acerca da penhora, foi requerida a transferência da quantia bloqueada com a informação do valor atualizado. Em 30/08/19 o magistrado sentenciou o processo nos termos do artigo 924, II do CPC, ou seja, pela quitação e transferiu o valor para a conta do Município em 06/07/21
”.

Alega que “
o processo foi sentenciado equivocadamente, já que o valor transferido não quitava integralmente a dívida da execução, conforme documento em anexo, visto que estava desatualizado. No caso em tela, deveria ter sido oportunizado vista ao exequente a fim de manifestar-se acerca da regularização ou não do pagamento do débito
”.

Pontua que “
em nenhum momento houve informação do exequente que o débito estaria quitado e não poderia o magistrado sentenciar de ofício. Desse modo, consta-se [sic] que o processo foi indevidamente extinto, pois o débito executado continua em aberto no cadastro municipal, revelando-se equivocada a conclusão obtida na sentença recorrida, que declarou plena satisfação da dívida e deu por extinta a execução fiscal sem que houvesse o pagamento do montante atualizado
”.

Pleiteia que se confira provimento a este recurso, a fim de que seja anulada a Sentença recorrida.

A despeito de intimada (fls. 30/31), a Recorrida não apresentou Contrarrazões
.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado,
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
interpôs
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
contra a
SENTENÇA
(fl. 212) proferida pelo
Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim
nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
proposta pelo Recorrente em face do
VANDERLEI MUQUI-ME
, cujo
decisum
julgou extinto o processo, “
nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 1º, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980
”, e “
por analogia ao que dispõe o art. 26, da Lei 6.830/81, DEIXO DE CONDENAR o executado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
”.

O Recorrente sustenta, em resumo, que “
após a citação da parte executada, foi realizada a penhora online nas contas da mesma (20/04/18), com cálculo desatualizado do débito, já que o magistrado utilizou-se como referência o valor acostado à fl. 13 de 11/04/17
”.

Destaca que “
após intimação do executado acerca da penhora, foi requerida a transferência da quantia bloqueada com a informação do valor atualizado. Em 30/08/19 o magistrado sentenciou o processo nos termos do artigo 924, II do CPC, ou seja, pela quitação e transferiu o valor para a conta do Município em 06/07/21
”.

Alega que “
o processo foi sentenciado equivocadamente, já que o valor transferido não quitava integralmente a dívida da execução, conforme documento em anexo, visto que estava desatualizado. No caso em tela, deveria ter sido oportunizado vista ao exequente a fim de manifestar-se acerca da regularização ou não do pagamento do débito
”.

Pontua que “
em nenhum momento houve informação do exequente que o débito estaria quitado e não poderia o magistrado sentenciar de ofício. Desse modo, consta-se [sic] que o processo foi indevidamente extinto, pois o débito executado continua em aberto no cadastro municipal, revelando-se equivocada a conclusão obtida na sentença recorrida, que declarou plena satisfação da dívida e deu por extinta a execução fiscal sem que houvesse o pagamento do montante atualizado
”.

Pleiteia que se confira provimento a este recurso, a fim de que seja anulada a Sentença recorrida.

A despeito de intimada (fls. 30/31), a Recorrida não apresentou Contrarrazões
.

No que concerne à controvérsia estabelecida neste recurso, impõe-se assentar, de início, a relevante premissa de que “
o depósito integral do débito tributário
, previsto no art.
151, II, do CTN
, é uma garantia facultada pelo sistema tributário nacional pela qual o contribuinte,
suspendendo de forma potestativa a exigibilidade do crédito fiscal
, pode discutir a legitimidade da exação
sem, contudo, sujeitar-se aos naturais consecutivos da mora
. Essa, também, é a inteligência do
art. 9º, § 4º, da LEF
, segundo o qual "
[s]omente o depósito em dinheiro, na forma do art. 32, faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora
". No mesmo sentido: REsp 1.011.609/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6/8/2009
” (STJ - REsp n. 1.234.702/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 7/2/2012, DJe de 10/2/2012).

De igual forma, em relação aos créditos não tributários, também se compreende que “
somente o depósito em dinheiro é que faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e pelos juros de mora (§ 4 º do art. 9º da LEF)
” (STJ - REsp n. 1.346.362/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 4/12/2012, DJe de 7/12/2012).

Neste passo, ao aplicar as aludidas diretrizes aos casos em que procedida a penhora online em sede de Ação de Execução Fiscal, com a transferência da respectiva quantia bloqueada para conta judicial, infere-se que não ocorrerá por conta do Devedor a incidência de atualização monetária e juros de mora apenas se tal bloqueio englobar o valor integral do débito tributário ou não tributário.

Na espécie, a Ação de Execução Fiscal de origem diz respeito a créditos tributários e não tributários inseridos, de forma individualizada, na mesma Certidão de Dívida Ativa (fls. 03/08).

Em 18/04/2017, o Exequente, ora Recorrente, postulou a penhora online em contas da Recorrida, demonstrando, na ocasião, que o valor exequendo seria de R$ 6.183,79 (seis mil, centos e oitenta e três reais e setenta e nove centavos), conforme cálculos atualizados até 11/04/2017 (fl. 13).

Entretanto, nota-se que a penhora online foi realizada tão somente em 16/03/2018 (fl. 16), quando se bloqueou o referido valor, que, no momento da constrição, não mais se encontrava atualizado à vista do decurso de tempo significativo entre a atualização da dívida e a efetiva realização do bloqueio.

Logo, não se pode afirmar que a quantia bloqueada e, por conseguinte, depositada em Juízo corresponde ao montante integral da dívida. Por conseguinte, tem-se por indevida a extinção do processo executivo, eis que a regra inserta no inciso II, do artigo 924, do Código de Processo Civil, pressupõe a satisfação integral da dívida exequenda, o que não se verificou na hipótese.

Neste sentido, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in litteris:

EMENTA
: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO EXTINTO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. DEPOSITO PARCIAL. CORREÇÃO DEVIDA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

PARA EXTINÇÃO DO PROCESSO, PELO PAGAMENTO, IMPÕE-SE AO EXECUTADO EFETUAR O DEPOSITO INTEGRAL DO DEBITO, REGULARMENTE ATUALIZADO.

A RECUSA E O CONSEQUENTE DEPOSITO PARCIAL IMPORTAM NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTORIO.

(
STJ
- REsp n. 107.444/DF, relator Ministro Hélio Mosimann, Segunda Turma, julgado em 17/3/1997, DJ de 22/4/1997, p. 14411.)

I
sto posto, CONHEÇO E CONFIRO PROVIMENTO À APELAÇÃO VOLUNTÁRIA para anular a Sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para fins de prosseguindo do feito, na forma legal, quanto ao valor remanescente do débito exequendo, decotando-se, por certo, a quantia levantada pelo Recorrente, nos termos da fundamentação retro aduzida
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)